Tribunal: TJDFT
Processo: 0007318-37.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0007318-37.2011.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CLAUDIO ROBERTO FEITOSA RODRIGUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: CLAUDIO ROBERTO FEITOSA RODRIGUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento do RESP 1492221/PR e do RE 870947 e o retorno dos autos para rejulgamento do reexame necessário e no recurso de apelação interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Brasília-DF, 24 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora